Tribunal: TJDFT
Processo: 0009346-63.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EMPRÉSTIMOS FIRMADOS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES. ÔNUS DA PROVA DA RECONVINTE. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PARTILHA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Código Civil, em seu art. 1.658, prevê que, no “regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”, de forma que somente as dívidas contraídas em proveito da família, durante o vínculo, devem ser partilhadas como efeito da decretação do divórcio.

2. A prova colacionada pela Apelante/Reconvinte com a finalidade de provar a existência de débito decorrente de empréstimo bancário sujeito a partilha não se mostra contundente, uma vez que sequer comprova que tais contratos foram oriundos de novação de contratos firmados na constância do casamento e tais os créditos foram, de fato, destinados à entidade familiar. Diante disso, verifica-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à comprovação do fato constitutivo do seu direito, nos termos preconizados no art. 373, inciso I do CPC.

3. A simples juntada de contratos de empréstimos realizados pela Apelante, bem como os extratos bancários da sua conta corrente, não são elementos suficientes para respaldar a pretensão recursal, mormente porque todos os contratos foram firmados posteriormente à separação do casal.

4. A não fixação de honorários na origem impede a aplicação do art. 85, § 11 do CPC.

5. Apelação conhecida não provida.